Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730850-26.2020.8.07.0001 APELANTE: HERON AUGUSTO GOMES BRAGA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO O autor ajuizou a presente reclamação trabalhista postulando a condenação da ré em promover a sua nomeação e posse no cargo de Técnico Industrial em Telecomunicações, ao fundamento de que está ocorrendo preterição com a contratação de mão de obra terceirizada. Após regular tramitação da demanda, a MM. Juíza da 10a Vara do Trabalho de Brasília proferiu r. sentença (id. 19953484, págs. 3/6) na qual julgou improcedente a pretensão do autor com fundamento na não configuração da usurpação de atribuições. Interposto recurso ordinário pelo autor (id. 19953485) onde limita-se a copiar as razões da petição inicial. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida. A 1a Turma do Tribunal Regional do Trabalho declinou da competência para processar e julgar a demanda para a Justiça Comum (id. 19953599). Os autos foram distribuídos à 19a Vara Cível e o MM. Juiz de Primeiro Grau, Dr. Renato Castro Teixeira Martins ratificou a r. sentença (id. 19953503) e determinou a remessa dos autos a este e. TJDFT. Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso (id. 20108298) a apelada-ré deixou o prazo transcorrer “in albis” (id. 21296179). Esta Relatoria intimou o autor a manifestar-se, em cinco dias, sobre eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, arts. 10 e 933 do CPC (id. 22021108). O apelante-autor apresentou a manifestação de id. 22413473. É o relatório. Decido. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido na r. sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Na demanda a r. sentença julgou improcedente a pretensão do apelante-autor ao fundamento de que as atribuições dos empregados terceirizados são distintas das atribuições do emprego público para o qual foi realizado o concurso público, de forma que não houve usurpação das atribuições. O autor, em sua apelação, limitou-se a transcrever a petição inicial, apresentando alegações relacionadas ao Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e a apelada-ré de contratar apenas os aprovados em concurso público, bem como sobre os contratos terceirizados celebrados com a empresa Tellus Informática. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação não se dirigem ao que foi decidido pelo i. Juízo a quo nem impugnam especificamente as razões expostas na r. sentença, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Isso posto, não conheço da apelação do autor, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Sem majoração de honorários advocatícios, art. 85, §11, do CPC, pois não houve a fixação de tal verba na r. sentença. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora